Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova de propriedade de veículos automotores se faz através do certificado de registro do veículo perante o órgão executivo de trânsito da unidade da Federação em que se localiza o município de domicílio ou residência de seu proprietário (artigos 120 e 123 da Lei no 9.503 /97 - Código de Trânsito Brasileiro).

2. O apelante não produziu as provas necessárias a respeito dos fatos narrados na causa de pedir, deixando assim de cumprir o seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).

2.1. Uma vez que a propriedade do veículo não foi comprovada, incabível a busca e apreensão pretendida.

3. Apelação conhecida e não provida.